Tribunal: TJSP
Processo: 1009585-55.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Acórdão proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, indicado pela parte embargante, que não possui caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Acórdão proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, indicado pela parte embargante, que não possui caráter vinculante. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.